Tribunal: TJSP
Processo: 2165524-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que não conheceu a impugnação da gratuidade da justiça por simples petição, eis não ter sido ofertada no bojo da contestação. Reforma impertinente. PRECLUSÃO.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.